Tribunal: TJDFT
Processo: 0009343-04.2017.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AO ADQUIRENTE OU CESSIONÁRIO. ART. 109, § 3o, DO CPC. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMÓVEL NÃO SUSCETÍVEL À REGULARIZAÇÃO SEGUNDO OS PARÂMETROS DO PLANO DIRETOR DE ORDENAMENTO TERRITORIAL DO DISTRITO FEDERAL VIGENTE. RETOMADA DO IMÓVEL PELA TERRACAP. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
- Não há cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, quando a questão for puramente de direito ou sendo de direito e de fato, o processo encontra-se suficientemente instruído por prova documental (art. 355, CPC). Ademais, cabível o indeferimento da prova inútil ou desnecessária (art. 370, par. único, CPC). A ocupação irregular e a prova da propriedade estão fartamente demonstradas pela prova documental, corroborado pelos fatos admitidos e incontroversos no bojo do processo. Pedido de nulidade por cerceamento desacolhido.
- No caso, plenamente cabível a aplicação do § 3o do art. 109 do CPC, no sentido de que “estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário”. A autora é donatária de terreno, cujo doador foi réu e sucumbente em ação anteriormente proposta pela COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP. A doação ocorreu após dois anos do trânsito em julgado da sentença que determinou a reintegração de posse em favor TERRACAP, conduta clara e evidente de obstruir a retomada do terreno pelo vencedor da causa.
- A ocupação e construção de imóvel devem obedecer os limites definidos no Plano Diretor de Ordenamento Territorial do DF (Lei Complementar 803/2005), o Plano Diretor da respectiva Região Administrativa e a Lei no. 2.105/98. A edificação em área pública não impede sua retomada pelo legítimo proprietário. Tratando-se de ação petitória, deve prevalecer o direito da Terracap, titular do domínio.
- A obtenção de licença administrativa para construção da igreja em terreno litigioso e área insuscetível de regularização, não tem o condão de extinguir o direito de propriedade, mas pode, eventualmente, assegurar o direito de indenização e até a responsabilização do administrador público pelo ato ilícito.
- O mero requerimento administrativo para regularização de área, lastreado na possibilidade futura e incerta de novação legislativa do Plano Diretor de Ordenamento Territorial, não é fator impediente à retomada do terreno pela TERRACAP, seu legítimo proprietário.
- A proteção constitucional aos locais de culto e as suas liturgias não assegura o descumprimento das normas de direito urbanístico e ambiental.
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.